Tribunal: TJSP
Processo: 2210072-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para suspensão de descontos a título de empréstimo em conta salário, por não autorizados expressamente, sob pena de imposição de multa por descumprimento da ordem judicial - Insurgência do banco réu - Descabimento – Presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil - Multa cominatória fixada em

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para suspensão de descontos a título de empréstimo em conta salário, por não autorizados expressamente, sob pena de imposição de multa por descumprimento da ordem judicial - Insurgência do banco réu - Descabimento – Presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil - Multa cominatória fixada em caso de descumprimento da liminar – Possibilidade - Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Ademais, o valor da multa é razoável e condizente com a força econômica do agravante – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.